Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido, ora recorrente, à restituição do valor de R$ 4.546,72 (Quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), ao pagamento de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) a título de indenização por danos morais e a cessão do desconto em folha de pagamento do autor, ora recorrido.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação ordinária com pedido de indenização por danos materiais e morais em virtude de cobrança indevida de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito.

3. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 42695700). Contrarrazões apresentadas (ID 42695705).

4.. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de coisa julgada tendo em vista existir ação anterior ( 0707189-58.2020.8.07.0020) em que fora discutido o respectivo contrato de empréstimo; a inadequação da via eleita, pois, segundo o recorrente, a controvérsia deve ser analisada no bojo do processo original; a legitimidade da contratação e eventual realização de perícia grafotécnica; ausência de danos e impossibilidade de responsabilização do banco réu e a impossibilidade da condenação na repetição em dobro.

6. Preliminares. Quanto a existência de coisa julgada, tal argumento não merece prosperar pois esta ação abarca um período posterior ao trânsito em julgado da ação 0707189-58.2020.8.07.0020, qual seja o ano de 2022, em que o banco réu continuou com os descontos indevidos, uma vez que o contrato já havia sido extinto. Quanto a inadequação da via eleita, tal argumento, também, não merece prosperar, pois trata-se de novo pedido com períodos diversos do alegado na primeira ação. Preliminares rejeitadas.

7. Quanto ao mérito, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito (n° 715742244) já havia sido extinto conforme ID 42695435 e ID 42695436, tendo as partes retornado ao status quo ante. Assim, qualquer cobrança com base nesta avença, após o trânsito em julgado da ação que declarou sua extinção, se torna indevida e passível de indenização.

8. Dano material. Este resta devidamente comprovado, pois foram descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, ora recorrido, o valor de R$ 4.567,72 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) devendo tal montante ser restituído. Ressalta-se que tal desconto ocorreu após o trânsito em julgado da primeira ação, demonstrando-se ser fato novo àqueles autos e passível de restituição.

9. No que tange ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte recorrida e extrapolando o mero aborrecimento. O autor sofreu descontos em sua remuneração por má prestação do serviço por parte do recorrente, uma vez que já havia determinação judicial para que se cessassem os descontos em folha e , mesmo assim, o banco requerido continuou com a cobrança. Sabe-se que tal desconto recai diretamente sobre os proventos que servem para sua subsistência e de sua família. Assim, a diminuição desse valor age diretamente em sua dignidade e padrão de vida, considerando sua situação financeira, incorrendo em dano que afeta a sua moral como ser humano.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

11. Quanto a repetição em dobro, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. 10. Na hipótese em exame, o fato de o recorrente ter mantido os descontos nos contracheques do recorrido, mesmo com determinação judicial em sentido contrário, caracteriza claramente o elemento da má-fé não comprovando a existência de engano justificável. Dessa forma, o reembolso há de ser dobrado.

12. Preliminares rejeitadas, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

14. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da lei 9099/95.